Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-42.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Preliminar de intempestividade recursal afastada – Recurso interposto dentro do prazo legal – Apelação conhecida.
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar de ilicitude da prova - Violação de domicílio – Estado permanente de flagrância que justifica o ingresso dos policiais no local – Preliminar afastada – Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Preliminar de intempestividade recursal afastada – Recurso interposto dentro do prazo legal – Apelação conhecida.
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar de ilicitude da prova - Violação de domicílio – Estado permanente de flagrância que justifica o ingresso dos policiais no local – Preliminar afastada – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo e tinha em depósito as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Pena-base exasperada, nos termos do que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/06 – Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da dedicação do acusado a atividades criminosas – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do montante da pena imposta – Regime inicial fechado, compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.